Tribunal: TJBA
Processo: 8199347-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8199347-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: JAIRO SENA NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVOLUÇÃO DE MANDADOS NÃO CUMPRIDOS. FALTA DE CONTATO DA PARTE AUTORA COM A CENTRAL DE MANDADOS PARA ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DECRETO-LEI Nº 911/69. ATRIBUIÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO ÚTIL E NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR OU DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 – Apelação Cível interposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada em face de JAIRO SENA NASCIMENTO, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir e de pressuposto processual, em razão da devolução dos mandados de busca e apreensão pela ausência de contato da parte autora com a Central de Mandados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – A questão em discussão consiste em definir se a ausência de contato da parte autora com a Central de Mandados, para acompanhamento da diligência, autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir ou de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – A ação foi regularmente proposta, instruída com os documentos indispensáveis e teve a liminar deferida, com expedição de mandado de busca e apreensão, inexistindo vício formal que comprometa o desenvolvimento válido do processo. 4 – O Decreto-Lei nº 911/69 não exige o acompanhamento da diligência pelo credor fiduciário como requisito para o cumprimento do mandado, sendo tal atribuição própria do Oficial de Justiça. 5 – A devolução do mandado por ausência de contato da parte autora não configura ausência de interesse de agir, tampouco falta de pressuposto processual, uma vez que a pretensão permanece útil e necessária à satisfação do direito material. 6 – A medida adotada na origem contraria os princípios da primazia do julgamento do mérito e da efetividade da tutela jurisdicional. 7 – Impõe-se, assim, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação. IV. DISPOSITIVO 8 – Apelação Cível conhecida e provida, para ANULAR a sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8199347-20.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e, como Apelado, JAIRO SENA NASCIMENTO. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, para cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.